Tribunal: TCU
Processo: 025.520/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 946/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.520/2024-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriana Caetano de Barros Delgado (XXX.018.757-XX); Adriana Caetano de Barros Delgado (XXX.018.757-XX); Ana Carolina dos Santos Barros (XXX.783.577-XX); Ana Carolina dos Santos Barros (XXX.783.577-XX); Cristina Caetano de Barros (XXX.504.997-XX); Cristina Caetano de Barros (XXX.504.997-XX); Hamilton Siqueira Barros Filho (XXX.783.557-XX); Hamilton Siqueira Barros Filho (XXX.783.557-XX); Izabella Caetano de Barros Ribeiro (XXX.418.997-XX); Izabella Caetano de Barros Ribeiro (XXX.418.997-XX); Luis Paulo dos Santos Barros (XXX.783.587-XX); Luis Paulo dos Santos Barros (XXX.783.587-XX); Maria das Graças Aragão de Mattos (XXX.729.635-XX); Maria de Fatima Alves Aragão (XXX.383.205-XX); Maria do Socorro Pessoa Barbosa (XXX.913.134-XX); Rosangela Souza de Campos (XXX.030.750-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.